Tribunal: CARF
Processo: 13884.902376/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.902376/2012-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.380 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMBRAER S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. MERO ATO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo
que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência
impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório, seja para crédito extemporâneo ou não.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO.
ALCANCE DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda. Assim, o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 somente alcança os casos em que houve
incidência da contribuição na aquisição de insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902376/2012-46
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 158 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 134 que decidiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade de fls 56, apresentada em oposição ao despacho decisório e
relatório fiscal de fls. 14 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de PIS com
incidência nãocumulativa (exportação) no montante de R$ 2.513.806,67, relativo ao 2o
trimestre de 2008, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao
mesmo crédito, apresentados pela contribuinte acima qualificada.
O Serviço de Fiscalização da DRF/São José dos Campos/SP procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos, cujo resultado se encontra no Relatório
Fiscal relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.20.002011003108
(fls. 15 a 52), que abrangeu o período de janeiro de 2006 a março de 2009.
Em relação ao período objeto deste processo, o crédito foi reconhecido parcialmente, no
valor de R$ 147.499,19, em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais
créditos não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme Despacho
Decisório à fl. 14, do qual a contribuinte tomou ciência em 12/07/2013, conforme tela
acostada à fl. 55.
Em 12/08/2013, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 56 a 81, em
que o contribuinte apresenta os seus questionamentos, a seguir sintetizados.
PRELIMINARMENTE – DOS VÍCIOS INERENTES AO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO PERPETRADOS PELA AUTORIDADE FISCAL LOCAL E DA
SUA NULIDADE Na manifestação de inconformidade apresentada, a contribuinte
reclama, preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal efetuado.
Alega que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é o documento que ampara a
atividade de fiscalização e a realização de diligências, para verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relacionadas aos tributos descritos em seu objeto, e, no
presente caso, tinha validade até 27/12/2011, enquanto a prorrogação se deu somente
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

em 31/01/2012, com a emissão do “Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal”, cuja ciência se deu em 26/04/2012. Desta forma, seria nulo o
procedimento fiscal, por ter descumprido o disposto nos artigos 12 e 14 da Portaria RFB
no 3.034/2011, que regulamenta o MPF.
Por conseqüência, os atos posteriores ao MPF “viciado”, como o Relatório Fiscal e
também o Despacho Decisório, que se baseou no primeiro, também estariam nulos.
Por fim, cita jurisprudência do CARF e da própria DRJ.
DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO E DA
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PLEITEAR A SUA UTILIZAÇÃO:
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP ANALISADO A
manifestante contesta o indeferimento do crédito que a Autoridade Fiscal entendeu não
ser passível de ressarcimento.
Segundo explica, o referido crédito, embora informado no PER/Dcomp como de
“Exportação”, deveria, na verdade, ter sido informado como “Mercado Interno”, já que
decorre de aquisições no Mercado Externo de insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à exportação, as quais são passíveis de ressarcimento dos seus
créditos, nos termos do art. 15 da Lei no 10.654/2004.
Ressalta que o crédito foi regularmente apurado e declarado no Dacon e que, por um
lapso formal, foi informado incorretamente nos respectivos PER/Dcomp.
Invoca o princípio da verdade material e argumenta que a verdade real dos fatos
prepondera sobre quaisquer irregularidades formais, que não possuem o condão de
afastar o direito líquido e certo assegurado pela legislação, citando, em sua defesa,
diversos julgados do CARF.
DO
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO
DE
CRÉDITOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS E DA DESNECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS DACON’S ANTECESSORAS À COMPETÊNCIA DE
APROVEITAMENTO A manifestante contesta o entendimento da Autoridade Fiscal de
que a utilização de eventuais créditos de outros períodos somente poderia se dar
mediante retificação do Dacon do respectivo período.
Argumenta que tal procedimento seria extremamente complexo e oneroso e que
procedeu de acordo com a correta interpretação da legislação vigente, diante da
ausência de fundamento legal para a exigência da Autoridade Fiscal.
Ressalta que seu crédito teve origem no disposto no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e que
foi regularmente apurado e declarado no Dacon referente ao período do presente
processo.
DO EFETIVO DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO A contribuinte afirma que os
créditos glosados neste item decorrem da aquisição de insumos para
industrialização/montagem de peças vendidas para a indústria aeronáutica e foram
tratados como insumos para industrialização por encomenda, não tendo sido aplicada,
portanto, a redução de alíquota prevista no inciso IV do art. 28 da Lei no 10.865/2004.
Afirma que a não aplicação da redução se deu em função de decisão da própria RFB, na
Solução de Consulta no 144, de 14/05/2008 (processo no 13888.002394/200486),
cujo resumo transcreve em sua Manifestação de Inconformidade.
Assim, uma vez que a aquisição dos insumos incorreu normalmente em tributação do
PIS e da Cofins, a contribuinte entende serem passível de creditamento as respectivas
contribuições.
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004 Sobre os créditos
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

de que trata o item anterior, a contribuinte alega, subsidiariamente, que seu
aproveitamento então estaria respaldado pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Segundo defende, caso não se admita que não se aplicou a alíquota zero a tais produtos,
há que se reconhecer que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 instituiu norma que rege o
aproveitamento de créditos presumidos, considerando tão somente a saída das
mercadorias quando a incidência estiver suspensa, se der à alíquota zero, for isenta ou
nos casos de não incidência. Assim, tais aquisições se enquadrariam nesse dispositivo.
DOS CRÉDITOS ORIGINADOS NA AQUISIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO
ATIVO IMOBILIZADO E DA NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DESTE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
MODALIDADE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO A contribuinte reivindica que
seja reconhecido o crédito sobre os valores de depreciação/amortização, conforme
previsto no art. 15, inciso V, §4o da Lei no 10.865/2004, uma vez que a própria
Autoridade Fiscal admite que não se trata de inexistência de crédito, mas tão somente
apropriação com base em dispositivo incorreto, já que as aquisições se referem a bens
do ativo permanente.
CONCLUSÃO A manifestante conclui resumindo os pontos abordados e requer a
reforma parcial do despacho decisório e, subsidiariamente, caso remanesça algum
débito em cobrança, que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos praticados
com base no MPF que considera viciado.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento
do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em
sua emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência,
que não atingem a competência impositiva e vinculada dos AuditoresFiscais da Receita
Federal do Brasil.
PER/DCOMP. NÃO-CUMULATIVIDADE. ERRO DE FATO NA IDENTIFICAÇÃO
DO TIPO DE CRÉDITO.
Constatado pelo julgador que o contribuinte declarou em PER/Dcomp equivocadamente
um direito creditório como sendo do tipo de crédito de NãoCumulatividade da
modalidade Mercado Interno, e tendo ficado claro que o crédito, no exato valor
declarado, referese ao tipo de crédito da modalidade Exportação do respectivo período,
pode ser como tal considerado.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, a repetição/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração confronto entre créditos e débitos do período a que pertencem tais créditos,
mediante retificação da declaração em que foram apurados. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de
restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a
comprovação da existência do direito creditório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. ALCANCE DO
ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda. Assim, o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004
somente alcança os casos em que houve incidência da contribuição na aquisição de
insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição para o PIS e
da Cofins apurada de forma não-cumulativa as aquisições de bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas apenas os encargos de depreciação e amortização desses bens, desde
que devidamente comprovada a contabilização desses encargos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
Manifestação anterior, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O contribuinte não recorreu da glosa realizada sobre o ativo imobilizado, razão
pela qual deve ser reconhecida a preclusão, nos moldes do Art. 17 do Decreto 70.235/72.

- Preliminar.

Conforme apontado na decisão a quo, eventuais irregularidades no MPF não
acarretam a nulidade do lançamento fiscal e, igualmente, não acarretam a nulidade de despacho
decisório.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

Este Conselho julgou esta matéria inúmeras vezes e sumulou a questão no mesmo
sentido, conforme pode ser verificado a seguir:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.”

Pelo exposto, percebe-se que não há nenhuma nulidade nos autos.
Deve ser negado provimento à alegação preliminar.

- Aquisições de insumos com alíquota zero;

Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve mais questões
fáticas e probatórias do que a questão do aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre as aquisições de insumos do processo produtivo.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Contudo, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho, definir exatamente quais dispêndios estão
sendo pleiteados, além de identificar a essencialidade e relevância e em qual momento e fase do
processo produtivo ou da atividade econômica eles estão vinculados.
Ao contrário das alegações constantes no recurso, o ônus da prova é do
contribuinte nos pleitos de crédito fiscais, conforme determinação do Art. 36 da Lei no
9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Em outras palavras, o pleito fiscal pressupõe a certeza e liquidez do crédito e o
Art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, dispões sobre o ônus da prova de forma expressa:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;”
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

O autor, no presente caso, é o contribuinte.
A partir dessa constatação, é importante registrar que em nenhum momento o
contribuinte demonstrou que as aquisições dos supostos insumos realmente foram dedicadas à
produção, foram tributadas pelas contribuições e cumpriram os demais requisitos legais previstos
nas Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Desde o Relatório Fiscal de fls. 15, que fundamentou o despacho decisório, a
autoridade de origem apontou que o contribuinte adquiriu insumos com alíquota zero e que por
tal razão não poderia permitir o aproveitamento do crédito nessas operações.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens ou insumos sujeitos à alíquota zero, estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos:

“Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;”

O dispêndio com o insumo em si, que tenha alíquota zero, não deve gerar o
crédito, porque, apesar de serem essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte,
estão fora do campo de incidência da sistemática não cumulativa.
Em nenhum dos recursos do contribuinte documentos que comprovassem o
alegado foram juntados e, sequer foi apresentada uma descrição mínima a respeito da
essencialidade e relevância dos insumos e da tributação destes nas aquisições.
Logo, este tópico não merece provimento.

- Crédito com base no Art. 17 da Lei n.o 11.033/04;

Com relação ao último tópico do recurso, que pleiteou, de forma alternativa, o
mesmo crédito com base em outras normas legais (Art. 17 da Lei n.o 11.033/04), transcreve-se o
voto do relator da decisão antecedente, que servirá como fundamento para o presente voto:

“DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA
DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004
Uma vez que foram consideradas tributadas à alíquota zero as aquisições de insumos
destinados à industrialização, passa-se à análise da alegação de que o aproveitamento
dos seus respectivos créditos estariam respaldados pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 dispõe que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

Observe-se que tal dispositivo determina que no caso de os produtos vendidos não
estarem sujeitos ao pagamento de contribuições (por suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência), o vendedor não fica impedido de manter os créditos relativos às
aquisições de produtos que tiveram o recolhimento dessas contribuições.
Ocorre que, ressalvadas as situações específicas previstas na legislação, o que determina
o direito ao crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins é a incidência dessas
contribuições na aquisição de bens ou serviços, conforme se extrai do § 2o, inciso II, do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir da redação dada pelo artigo 37
da Lei no 10.865/2004:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
No caso em questão, a contribuinte não conseguiu comprovar que houve incidência das
contribuições nas aquisições efetuadas no período, quando já estava em vigor o art. 28,
inciso V, da Lei no 10.865/2004, que reduziu a zero a alíquota da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, de insumos utilizados na fabricação de aeronaves, entre outros itens.
Desta forma, essas aquisições, no presente caso, não geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente de haver ou não
incidência na venda dos produtos.
Portanto, não cabe razão à manifestante, em relação às alegações apresentadas neste
item.”

Pela leitura do voto transcrito acima e do tópico do Recurso Voluntário que tratou
da matéria, percebe-se que se trata de uma alegação alternativa, desacompanhada de elementos
probatórios e contrária à disposição expressa na legislação de regência.
Deve ser negado provimento.

- Créditos extemporâneos;

Nas palavras do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta turma
de julgamento, é importante citar precedente que permitiu o aproveitamento de créditos
extemporâneos, para contextualizar o presente voto, conforme segue:

"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não
causa nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935, 3401001.577,
e 9303004.562."

De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado se
a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta é a interpretação
majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e 10.833/03, que é
claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos
meses subsequentes.
Mas a premissa acima aplica-se parcialmente à este caso, uma vez que não há,
sequer, a escrituração dos créditos.
Sem a escrituração dos créditos, é importante que esteja configurada a sua não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou
apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização para a utilização de créditos
extemporâneos.
Caso contrário, por equívoco, este conselho poderia permitir o aproveitamento de
créditos já aproveitados.
O contribuinte alega que não se pode desconsiderar as aquisições de insumos e o
respectivo direito aos créditos pelo simples fato de que foram escrituradas em momento
posterior.
Os Acórdãos no 3403002.717 e 3302003.189 e 3302003.155, solidificam o
entendimento apresentado neste voto e ficou consolidado a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades
decorrentes.
Seria possível flexibilizar a formalidade de retificação das declarações somente
nos casos em que o contribuinte demonstre a ausência de utilização do crédito
extemporaneamente registrado.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.380 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902376/2012-46

O contribuinte alega que possui créditos extemporâneos e que estes deveriam ser
reconhecidos, independentemente da comprovação da natureza, da certeza e da liquidez de tal
crédito, conforme trecho transcrito do Recurso Voluntário:

Sem razão o contribuinte.
O crédito extemporâneo pode ser reconhecido, conforme precedentes deste
Conselho e até mesmo desta turma de julgamento, contudo, se não analisada a natureza do
crédito, como pretende o contribuinte, este conselho poderia cometer grave equívoco de
reconhecer crédito que não estão previstos na legislação ou que sejam até mesmo vedados, como
os créditos sobre os insumos com alíquota zero.
Não revelada nos autos nenhuma informação a respeito da natureza, da liquidez e
certeza dos créditos extemporâneos, estes não devem ser reconhecidos.
Deve ser negado provimento à este tópico.

- Conclusão;

Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão de
primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital